Tribunal: TJMT
Processo: 1013693-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013693-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ELIZANGELA LACERDA DA SILVA - CPF: 898.849.221-87 (EMBARGANTE), REGIANE SOARES GOMES - CPF: 038.814.921-35 (EMBARGANTE), SOIARA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 004.874.961-32 (EMBARGANTE), CLAUDIA MARIA FORMAGIO - CPF: 949.499.051-04 (EMBARGANTE), EDNA MARIA DA SILVA - CPF: 035.387.311-01 (EMBARGANTE), CELITA FERREIRA DE JESUS - CPF: 016.925.481-07 (EMBARGANTE), ANDREA MENDES DA COSTA - CPF: 914.195.221-91 (EMBARGANTE), ISA HELENA DE AQUINO - CPF: 810.989.871-87 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 032.135.541-54 (EMBARGANTE), ELENITA JANAINA MARTINS PEREIRA - CPF: 015.728.741-63 (EMBARGANTE), MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS – PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DOCUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO MANIFESTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO MANDAMENTAL - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO -

INADMISSIBILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o
decisum
embargado, que não atendeu às pretensões da parte Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Elizângela Lacerda da Silva e Outras (Id. 38079992 – págs. 1/4), contra o acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem, vindicada pelas ora Embargantes, no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Governador e ao Secretário de Educação, ambos do Estado de Mato Grosso.

As Embargantes afirmam haver omissão no acórdão invectivado, no que tange aos documentos apresentados sob os ids. 25606951 e 28899454, os quais seriam capazes de demonstrar a preterição alegada no
mandamus
.

Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou a resposta aos Embargos (id. 38873470 – págs. 1/2).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020